Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-44.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA E COMPROVADAS. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE STF. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A aplicação do Princípio da insignificância não se baseia simplesmente no valor irrisório do objeto furtado, devendo preencher cumulativamente os seguintes requisitos estabelecidos cumulativamente pelo Supremo Tribunal Federal - STF: a) a mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. A jurisprudência recente tem adotado o entendimento de que a repetição de infrações penais se mostra altamente reprovável e não se reveste de compatibilidade com a aplicação do Princípio da Insignificância, servindo apenas como um incentivo à prática de pequenos delitos.
3. Incabível o reconhecimento de atipicidade material da conduta, já que os maus antecedentes e a reincidência indicam a contumácia do réu na prática de delitos patrimoniais, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do Princípio da insignificância própria e imprópria.
4. Apesar de não haver legalmente uma estipulação do quantum a ser aumentado à pena-base por cada circunstância judicial desfavorável constatada, o STJ tem consolidado o entendimento de que deve ser este aumento realizado na proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, podendo este patamar ser superior desde que haja fundamentação específica para tanto. Pena redimensionada.
5. Ao julgar o habeas corpus n.o 135164, o STF reconheceu a impropriedade da aplicação do princípio da insignificância diante da reiteração criminosa do réu, mas estabeleceu a possibilidade de imposição do regime aberto nos casos em que, abstraída a circunstância pessoal desfavorável, a bagatela seria reconhecida.
6. No caso, embora o acusado seja reincidente, de acordo com o colendo Supremo Tribunal Federal é possível a aplicação do regime prisional aberto, por ser caso de furto em que o bem subtraído é de pequena monta, observando-se o Princípio da proporcionalidade. Fixado o regime aberto para inicial cumprimento da pena.
7. Tendo em vista ser a medida socialmente recomendável, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos moldes a serem estabelecidos pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para aplicar a fração de aumento de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena, de modo a reduzi-la para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Mantidos os demais termos da sentença.